Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014042-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ANUNCIACAO ALMEIDA - CPF: 594.127.471-87 (RECORRENTE), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. DANO ANTERIOR AO INGRESSO. PROVA DA EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 246961156, na reclamação no 1014042-14.2024.8.11.0002, do JEC do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de ato ilícito; - inexistência de dano moral;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da situação fática.

A Autora ajuizou a presente ação de indenização por dano material e moral em desfavor da Recorrente, alegando que, em 14/3/2024, adentrou ao estacionamento do estabelecimento às 20h29min, conforme comprovante de pagamento anexado (
id. 246960663
). Após realizar compras e consumo na praça de alimentação, retornou ao estacionamento às 22h08min e constatou que seu veículo, um Chevrolet Onix, apresentava avarias na porta. Na sentença, o juízo de primeiro grau, condenou o Recorrente ao pagamento de dano material, e dano moral.

- da prova produzida.

O Recorrente apresentou aos autos vídeo de monitoramento que evidencia que o veículo da Autora/Recorrida já apresentava danos ao ingressar no estacionamento (
id. 246960694
). A divergência de horários entre o vídeo e o tíquete de estacionamento foi devidamente esclarecida, sendo atribuída a falhas técnicas comuns nos sistemas de monitoramento. Essa discrepância não compromete a substância da prova apresentada, mantendo-se a integridade dos fatos demonstrados.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. AVARIAS EM VEÍCULO DEIXADO EM ESTACIONAMENTO. IMAGENS QUE COMPROVAM QUE O VEÍCULO ADENTROU AO ESTACIONAMENTO COM AVARIA.
PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL QUE DENEGRIRAM A IMAGEM DO RESTAURANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR – 1a Turma Recursal - RI 0000890-14.2017.8.16.0036 – Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz – j. 09/05/2019 – DJE 15/05/2019) Grifei.

A controvérsia em relação à divergência de horários entre o vídeo e o tíquete não possui força suficiente para invalidar a evidência apresentada. Em regra, sistemas de monitoramento interno e cancelas de controle de acesso de estacionamentos não operam perfeitamente sincronizados, o que pode ocasionar diferenças nos registros temporais.

Dessa forma, a discrepância temporal apontada não compromete a credibilidade da prova, que permanece sólida ao demonstrar que o veículo já apresentava avarias quando ingressou no estacionamento. Essa evidência não foi efetivamente contestada pela Recorrida, revelando dúvida razoável na ocorrência na forma defendida na inicial.

Por fim, a confecção do B.O. em conflito com a prova produzida, não constitui elemento de certeza dos fatos narrados, já que se trata de documento unilateral que apenas registra as declarações da parte interessada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DECLARAÇÕES UNILATERAIS AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS DA REQUERENTE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. 2. Não tendo a autora apresentado outras provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). 3. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda.”
(TJES – 3a Câmara Cível - AC: 00006725620178080020 – Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – j. 02/02/2021 – DJE 19/02/2021)

- da litigância de má-fé.

Caracteriza-se litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos (
art. 80, II, do CPC
), ou seja, no caso, a prova produzida e não impugnada especificamente, revela a tentativa.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2o, do CPC.”
(TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

- matéria de ordem pública e aplicação de ofício.

Ainda no tema litigância de má fé, registro que se trata de matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1o E 2o, 535, II, E 557, § 1o, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito
. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 515, §§ 1o e 2o, 535, II, e 557, § 1o, do CPC. 2.
O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé
.
Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos
.
3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
–

4a T -
AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6
– rel.
Ministro RAUL ARAÚJO
– j.
07/04/2011
-
DJe 18/04/2011).

Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAI ARBITRADO EM R$ 8.000,00. 1. OBJETO RECURSAL: Apelo do réu. Alegação de validade da contratação e necessidade de compensação do valor enviado a parte autora. 2. CASO CONCRETO: Laudo pericial que atesta a falsificação da assinatura do autor. Nulidade confirmada. Aplicação do inciso II do art. 429 do CPC/15. 3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor de R$ 8.000,00 mantido. Vedação do reformatio in pejus
4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Reconhecimento, de ofício. Precedentes desta C. 17a Câmara de Direito Privado. Incisos IV, V e VI do art. 80 do CPC. Aplicação de multa processual fixada no percentual de 9% sobre o valor atribuído à causa
. 5. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (reconhecida a litigância de má-fé, com condenação ao pagamento de multa).”
(TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
c)
Nos termos dos artigos 80, II, e 81, do CPC
c.c.
art.
55, da Lei no 9.099/95
, condeno a parte Recorrente:
c.1)
como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9%
(nove vírgula nove por cento)
sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida
;
c.2)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.3)

inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.4)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.5)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC
c.6)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025